Tribunal: TJPA
Processo: 0806218-10.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8874 - Sucumbência
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806218-10.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: IVO DANTAS JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em mandado de segurança indeferido monocraticamente, sob fundamento de ausência de teratologia, existência de recurso próprio e trânsito em julgado da decisão atacada. O embargante alegou omissão quanto ao pedido de realização de sustentação oral por videoconferência, o que configuraria cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por ausência de apreciação do pedido de sustentação oral por videoconferência, formulado pelo advogado da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A sustentação oral por videoconferência exige inscrição prévia pelo sistema PUSH, conforme regulamentação da Portaria Conjunta nº 01/2020 – GP-VP-CGJ, a ser realizada com antecedência mínima de 24 horas.

4. Não se verifica omissão no acórdão, visto que a realização de sustentação oral por videoconferência depende de requerimento formulado no prazo e via adequados, conforme a Portaria Conjunta nº 01/2020 – GP-VP-CGJ do TJPA.

5. O patrono do embargante não realizou a inscrição para sustentação oral por videoconferência pelo sistema PUSH, conforme exigido, o que impossibilitou a disponibilização do link de acesso pela empresa responsável.

6. A ausência de providência da parte quanto ao correto procedimento afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

7. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

8. Embargos que visam rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de vício, devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO:

9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2025.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargador
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
IVO DANTAS JUNIOR
contra o acórdão proferido pela Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos de Mandado de Segurança (proc. nº 0806218-10.2024.814.0000), que
negou provimento ao recurso de Agravo Interno

oposto pelo embargante,
conforme a ementa a seguir transcrita:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a exordial do mandado de segurança impetrado para evitar condenação em honorários sucumbenciais e custas processuais, inseridas em sentença transitada em julgado nos autos de ação de cobrança de nº 0001166-55.2016.8.14.0062.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar sentença que poderia ter sido objeto de recurso próprio, mas que transitou em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, conforme disposto no artigo 5º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 e na Súmula 267 do STF.

4.

O impetrante perdeu a oportunidade de recorrer tempestivamente da sentença, resultando no trânsito em julgado da decisão e na formação da coisa julgada, nos termos dos artigos 502 e 508 do CPC.

5.

A via processual adequada para rescindir sentença transitada em julgada é a ação rescisória, conforme artigo 966 do CPC.

6.

Inexistência de ilegalidade manifesta ou decisão teratológica a justificar a impetração do mandado de segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno Conhecido e Desprovido. À Unanimidade.

Nas razões recursais dos embargos (27185216), o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de
omissão no acórdão embargado
, especialmente quanto ao seu direito de realizar sustentação oral por meio de videoconferência.

Aduz que, desde a inclusão do agravo interno em pauta de julgamento virtual, manifestou-se tempestivamente pela sua exclusão e requereu, por diversas oportunidades, a disponibilização de link de acesso à sala virtual, nos termos do art. 140, §13 do Regimento Interno deste Tribunal. Entretanto, afirma que, apesar da reiteração expressa do pedido, não houve qualquer providência ou manifestação por parte da Corte acerca da viabilização da sustentação oral, o que configuraria evidente cerceamento de defesa.

Alega que a ausência de apreciação de requerimento formal e tempestivo para sustentação oral, ainda que por videoconferência, implica violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ensejando, por conseguinte, a nulidade do julgamento colegiado que apreciou o agravo interno. Para sustentar sua tese, invoca farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive precedentes dos TJSP, TJDFT e TJRJ.

Ressalta, ainda, que a omissão alegada é relevante, pois comprometeu a plenitude de defesa técnica em recurso que tratava de relevante controvérsia jurídica, qual seja, a impossibilidade de condenação do réu ao pagamento de honorários e custas, quando a extinção do processo decorreu da inércia do autor originário falecido e não habilitado por seus sucessores. Reitera que, ao tempo em que o feito foi extinto sem resolução do mérito, houve a imposição de ônus sucumbenciais à parte que não deu causa à extinção.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a nulidade do julgamento colegiado, com a anulação do acórdão prolatado e posterior inclusão do agravo interno em nova pauta de julgamento, desta vez, com garantia da realização da sustentação oral do patrono do embargante por meio de videoconferência.

A parte agravada
não apresentou contrarrazões aos embargos
, tendo em vista que não houve a triangularização da relação processual.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Conforme relatado, o embargante alega omissão no Acórdão embargado quanto ao seu pedido de realizar sustentação oral por videoconferência no julgamento do recurso de Agravo Interno, configurando cerceamento de defesa.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

A questão apresentada no recurso não condiz com quaisquer dos casos elencados no artigo 1.022 do CPC, restando claro que a Embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria
sub judice
, inexistindo a omissão apontada
.

No caso concreto, importa destacar que esta Relatora proferiu decisão monocrática, indeferindo a petição inicial de mandado de segurança, com fundamento na ausência de teratologia na Sentença prolatada pelo Juízo requerido da Vara Única da Comarca de Tucumã, assim como, na existência de recurso próprio contra a decisão com efeito suspensivo e na vedação de utilização da ação mandamental como sucedâneo recursal, com fundamento no artigo 5°, inciso II da Lei n° 12.016/2009 e na Súmula 267 do STF.

Ressalta-se, ainda, que, além dos fundamentos expostos, consignei na decisão impugnada que, na data da impetração do
writ
, ocorrida em 16/04/2024, a ação originária de cobrança já havia transitado em julgado desde o dia 04/04/2024, conforme certidão (id 112713321), desta forma, resta patente a inadmissibilidade do presente mandado de segurança impetrado contra decisão transitada em julgado, nos termos da Súmula 268 do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“Súmula 268, STF. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.”

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“INVIABILIDADE DE IMPETRAÇÃO VOLTADA A QUESTIONAR ATO JURISDICIONAL QUE, ALÉM DE ACOBERTADO PELA EFICÁCIA IMUNIZADORA DA COISA JULGADA (ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E SÚMULA Nº 268/STF), NÃO SE REVESTE DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
(
RMS 37.894 AgR
, rel. min.
Rosa Weber
, 1ª T, j. 17-8-2021, DJE 166 de 20-8-2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. LEI 12.016/2009, ART. 5º, III. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(
RMS 33.935 AgR
, rel. min.
Teori Zavascki
, 2ª T, j. 2-2-2016,
DJE
34 de 24-2-2016.)”

Assim, inobstante a manifesta inviabilidade da presente impetração voltada contra ato jurisdicional transitado em julgado, consigno que não houve cerceamento de defesa por falha atribuída ao Poder Judiciário, mas sim por inobservância de procedimento a ser adotado pelo próprio advogado da parte quanto a realização da sustentação oral por meio de videoconferência, conforme a Portaria Conjunta nº 01/2020 – GP-VP-CGJ, de 29/004/2020, deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No caso vertente, registro que após proferir a decisão monocrática, indeferindo a petição inicial e julgando extinto o feito sem resolução de mérito, o impetrante, ora embargante, interpôs recurso de Agravo Interno, ocasião que determinei a inclusão do feito na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Por conseguinte, o advogado do embargante o advogado do embargante requereu a retirada de pauta de julgamento do processo, do plenário virtual, agendado para o dia 11/03/2025 (id nº 25136196) para realizar sustentação oral em sessão presencial (id nº 25241978), sendo este pedido atendido, com a inclusão do feito na pauta da Sessão presencial, conforme despacho (vide id 25330914).

Posteriormente, o citado advogado apresentou petição, alegando a necessidade de realização de sustentação oral por meio de videoconferência, em razão de possuir domicílio na cidade de João Pessoa/PB, com base no artigo 140, §13 do Regimento Interno, requerendo a disponibilização de link de acesso para a sessão de julgamento (id 26013119).

Inicialmente, esclareço que, de fato, o artigo 140, §13 do Regimento Interno deste TJ/PA possibilita a realização de sustentação oral por videoconferência, desde que formule requerimento, observando o prazo,
in verbis
:

“Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

(...)

§ 13. O advogado que tiver domicílio profissional em cidade diversa da sede deste Tribunal, desejando, poderá realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que formule requerimento até o dia anterior ao da sessão.”

Entretanto, na hipótese, verifica-se que o patrono apenas apresentou petição nos autos, sendo que os autos do processo estavam em secretaria aguardando julgamento, logo, esta Desa. Relatora não tomou ciência das petições anexadas aos autos e não é responsável pelo envio de link de acesso para a sessão de julgamento.

Ademais, deve ser de conhecimento do advogado, que o procedimento de inscrição para realização de sustentação oral, não é realizado por peticionamento nos autos, havendo um procedimento próprio previsto na Portaria Conjunta nº 01/2020 – GP-VP-CGJ, de 29/004/2020, cuja solicitação de inscrição deve ser realizada através do sistema PUSH, senão vejamos:

“Art. 3º O membro do Ministério Público ou da Defensoria Pública e o
advogado

que desejarem proferir sustentação oral, em sessão de julgamento por videoconferência,
deverão

inscrever-se através do sistema Push
(https://consultas.tjpa.jus.br/push/login), conforme as instruções disponibilizadas, no sítio eletrônico do TJPA (
https://consultas.tjpa.jus.br/push/Manual_Sustentação_Oral.pdf
).

§ 1º A solicitação de sustentação oral prevista no caput deverá ser realizada com
antecedência mínima de 24
(vinte e quatro) horas do início da sessão de julgamento.

§ 2º Na inscrição referida no caput, o requerente da sustentação oral deverá indicar o número do processo, o órgão julgador, a data da sessão de julgamento e o endereço de correio eletrônico para ser notificado acerca de sua inclusão na sessão por videoconferência.

Vale destacar que essas informações também estão disponíveis no site do Tribunal de Justiça na aba do Advogado, onde há um Manual de Sustentação Oral e o acesso ao sistema PUSH (
https://consultas.tjpa.jus.br/push/login
), por meio do qual o Advogado poderá se cadastrar informando e-mail, senha, telefone, número do processo que pretende realizar a sustentação oral, a sessão de julgamento, possibilitando assim, que a empresa Oversee, responsável por esse procedimento, tenha tempo hábil para enviar o link para acesso do causídico a Sessão de julgamento.

Portanto, na hipótese dos autos, o advogado do embargante não comprova ter efetuado inscrição no sistema PUSH solicitando a realização de sustentação oral por videoconferência na

Sessão Ordinária Presencial da Seção de Direito Público, realizada no dia 13 de maio de 2025, motivo pelo qual não lhe foi enviado link de acesso pela empresa Oversee.

Portanto, resta claro que o patrono do embargante não efetuou a devida inscrição para sustentação oral por vídeo conferência, em tempo hábil, nos termos da Portaria Conjunta nº 01/2020 GP-VP-CGJ, de 29/004/2020, com antecedência mínima de 24 horas antes do início da sessão, não podendo alegar cerceamento de defesa ou qualquer ofensa ao exercício de sua nobre função, de forma que não há motivos para anular o julgamento do recurso de Agravo Interno em Mandado de Segurança realizado em Sessão Ordinária Presencial, ocorrido no dia 13/05/2025.

No mais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Portanto, o Acórdão embargado não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
,
MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo, integralmente, os termos da decisão monocrática recorrida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

Belém, 03/11/2025